Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702153-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO DE MENEZES ABREU, BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA contra decisão interlocutória (ID 142962479) que reconheceu ser bem de família imóvel de ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, penhorado nos autos de cumprimento de sentença no 0703483-56.2022.8.07.0001. Nas razões recursais o agravante alega que a impenhorabilidade reconhecida na origem não foi comprovada pela parte executada. Destaca que o devedor não demonstrou a destinação de moradia dada ao bem penhorado e, além disso, possui outros imóveis residenciais que podem ser caracterizados como bem de família. Sustenta ainda ser o feito carente de prova da inexistência de outros imóveis fora do Distrito Federal, o que seria necessário em razão da legislação apontar que apenas é impenhorável o imóvel utilizado como única residência familiar. Defende ser ônus do executado comprovar ser o imóvel bem de família, do qual não teria se desincumbido, e aponta que não teve a oportunidade apresentar contraditório das alegações. Aduz existir plausibilidade das alegações e, ainda, perigo de dano caso não concedida a antecipação da tutela recursal, consistente da dilapidação e ocultação do patrimônio pelo devedor, dificultando a satisfação do crédito perseguido na lide. Ao final, requer seja antecipada a tutela recursal para determinar a constrição do bem indicado à penhora e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para que seja mantida a penhora já realizada. Preparo comprovado (ID 42967129). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a antecipação da tutela poderá ser concedida no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Pretende o agravante a manutenção da penhora registrada sobre o imóvel reconhecido, na decisão recorrida, como bem de família do devedor. Não se verifica, no caso concreto, ser necessária qualquer providência com a finalidade de resguardar o agravante de risco de dano de difícil ou impossível reparação. Primeiro, verifica-se que o cancelamento do termo de penhora dos direitos aquisitivos do bem em tela está condicionada à preclusão da decisão, o que depende do trânsito em julgamento do presente recurso. Logo, persiste garantida a execução. Além disso, não há qualquer indício nos autos de que pretenda o devedor dilapidar seu patrimônio, impedindo a satisfação da execução. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora